Tribunal: TJDFT
Processo: 0751996-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUÇÃO. DISPENSA. CABÍVEL. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em conta judicial.
2. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para a realização de atos expropriatórios no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC.
3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstre situação de necessidade; iii) penda agravo em RE/REsp e iv) a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF/STJ ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos.
4. As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente – sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
5. No particular, a conjuntura dos autos se amolda aos casos de dispensa de caução previstos na norma processual, tendo em vista possuir o crédito perseguido natureza alimentar (honorários advocatícios de sucumbência) e não se fazer presente o risco de grave dano ou de difícil reparação, porquanto pendente de análise tão somente recurso do próprio credor. Precedentes.
6. Recurso conhecido e provido.